Tribunal: TJDFT
Processo: 0000838-71.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MENORIDADE RELATIVA.

1. “Se os jurados reconheceram que o apelante praticou o crime que lhe é imputado com supedâneo em elementos do conjunto probatório, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.” (Acórdão 1245809, 00119274720128070009, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. “A culpabilidade é o elemento essencial, moral e ético, que serve de ligamento entre crime e pena, justamente por estar presente nos dois cenários: é imprescindível para a constatação do crime, mas também para a aplicação da pena” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal. 8a ed. RT, 2012, p. 467-468).

3. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.